Tribunal: STF
Processo: RE 85634
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
PROVENTOS DA INATIVIDADE.
LEI ESTADUAL QUE ALTERA PADROES DE VENCIMENTOS E DETERMINA A
ABSORÇÃO DE VANTAGENS COM O CARÁTER DE BENEFICIO DE ORDEM GERAL E
SEM A DIMINUIÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS NÃO VIOLA O
PARAGRAFO 3., DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.